Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, logo não se presta ao reexame da matéria de mérito.
2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.
3.Não há necessidade, nesse caso, de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.